Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ATO ILÍCITO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. INCABIVEL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. As alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme se infere das razões apresentadas, em que se pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais suportados, em razão do estelionato sentimental, o qual alega ter sido vítima.
2. O estelionato sentimental (estelionato afetivo ou romance scam) é uma prática que se consubstancia a partir de relações de caráter emocional e amoroso, e cujo conceito se toma por empréstimo daquele conferido pelo art. 171 do Código Penal, o qual define o estelionato como a conduta de “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
3. A autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que alega, pois, para a configuração do ilícito civil, imprescindível a prática do engodo em desfavor da vítima, que afronte o dever ético inerente à boa fé.
4. O fracasso e o encerramento das relações amorosas, em razão da liberdade, que se confere a cada um dos envolvidos, de se manter livre na condução da sua própria vida, não enseja, por si só, ao reconhecimento de ilícito, seja extrapatrimonial ou moral.
5. Brigas e mensagens telefônicas demonstrando animosidades decorrentes do término da relação afetiva, por si só, não geram abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade.
6. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra, no caso, os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta.
7. Negou-se provimento ao recurso.